Tribunal: TJDFT
Processo: 0741743-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor mensal correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o binômio necessidade-possibilidade foi observado na fixação dos alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As necessidades da criança são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Não constam nos autos elementos que evidenciem a incapacidade financeira do agravante para cumprir a obrigação alimentar fixada provisoriamente. A avaliação profunda sobre as despesas mensais da alimentanda e as possibilidades do alimentante deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, após a devida de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.